Tribunal: TJDFT
Processo: 0715044-08.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - AQUISIÇÃO DE CELULAR DE PESSOA DESCONHECIDA - AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL - VALOR DESPROPORCIONAL - CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Realiza o tipo penal do art. 180, § 3o, do Código Penal, o agente que adquire coisa que, por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e o preço, ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso.
2. Narra a denúncia que, em 12/05/2021, por volta de 18h40, Ceilândia/DF, o réu “de forma livre e consciente, adquiriu, em proveito próprio, aparelho celular que, pela condição de quem oferecia, devia presumir ser produto de crime. O Ministério Público provará que o denunciado adquiriu, de pessoa não suficientemente identificada, em um grupo de vendas do Facebook, o celular Samsung A10S, de cor vermelha, Modelo A10S, No IMEI: 354474116414060 / 354475116414067, pela importância de R$ 450,00 (quatro centos e cinquenta reais), sem exigir nota fiscal, produto de roubo, pertencente a BRUNA FERNANDES ARAÚJO e que o portava (posse), no dia 12/05/2021, conduta verificada em revista pessoal”. Por esses fatos, foi denunciado como incurso nas penas do art. 180, § 3o, do Código Penal. Contra a sentença condenatória à pena de 1 mês e 10 (dez) dias de detenção no regime inicial semiaberto, substituída por 1 restritiva de direitos, recorre a defesa.
3. Em suas razões recursais (ID 48684775), a defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas. Aduz que o réu foi atraído à delegacia sob falso pretexto de ter sido recuperado objeto seu, anteriormente roubado. Subsidiariamente, alega que não era possível presumir a origem ilícita do bem e postula a absolvição.
4. No caso sob exame não há falar em ilegalidade no flagrante. Isso porque não houve provocação ou instigação para o cometimento do crime. Segundo o depoimento judicial da agente de polícia Viviane (ID 48684761), durante a investigação da ocorrência do roubo do celular, verificou que o réu havia ativado o aparelho 3 (três) dias após o roubo, em dezembro e depois em abril, razão pela qual pesquisou os dados do réu no sistema e verificou que ele tinha outras passagens, inclusive por receptação de celular, oportunidade em que também constatou que ele também era vítima de roubo, motivo pelo qual o chamou a delegacia sob o pretexto de o bem roubado ter sido recuperado. No momento em que chegou à delegacia, o réu foi perguntado sobre o celular roubado, tendo ele afirmado que estava em casa e, logo após, confessado que estava consigo e que tinha comprado num grupo no Facebook, por R$ 450,00. Desse modo, entendo que não houve a ocorrência de flagrante preparado, porquanto a ação policial foi pautada dentro da legalidade e por já ter sido consumado o delito no momento da convocação do réu à delegacia, tornando-se impossível o acolhimento do pedido de nulidade da sentença ou de absolvição por ausência de materialidade do delito.
5. No delito de receptação, a apreensão do bem ilícito em poder do acusado enseja a inversão no ônus da prova neste particular aspecto da legitimidade da posse, incumbindo-lhe demonstrar a procedência regular do bem, o que não ocorreu na hipótese.
6. No caso dos autos, a materialidade e a autoria do fato estão comprovadas pela ocorrência policial n.o 1.907/2021 23a DPDF (ID 48684522), pelo auto de apresentação e apreensão (ID 48684524), pelo termo de restituição (ID 48684526), bem como pelas provas orais colhidas. Perante a autoridade policial, a proprietária do aparelho de celular encontrado na posse do réu afirmou ter sido roubada em dezembro, porém não identificou o autor do crime (ID 48684528). Embora o réu não tenha sido ouvido em Juízo por ser revel, suas declarações perante a autoridade policial foram corroboradas pela prova oral produzida em Juízo. A agente de polícia Viviane conforme anteriormente consignado, investigou o roubo do celular e identificou o réu como o responsável pela ativação do celular após a subtração do bem, motivo pelo qual o convocou à delegacia, ainda que sob outro pretexto. Nesse toar, a confissão extrajudicial do réu, corroborada pelo restante da prova oral, notadamente o depoimento judicializado da agente de polícia, são suficientes para demonstrar a materialidade e autoria do delito (ID 48684761).
7. Lado outro, entende-se que o acusado não agiu com a devida cautela ao adquirir, de pessoa sobre a qual não possuía maiores informações, aparelho celular sem exigir nota fiscal e recibo, além de ter ativado o bem em dezembro (pouco depois do roubo do aparelho) e depois em abril do ano seguinte. Assim, constata-se que, pelas circunstâncias em que o bem foi adquirido, deveria o apelado presumir que se tratava de objeto de crime. Precedentes: Acórdão 1656068, 07045072320218070012, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no PJe: 9/2/2023; Acórdão 1655826, 07055800520228070009, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no PJe: 6/2/2023).
8. Impõe-se, portanto, a manutenção da sentença condenatória do réu como incurso no artigo 180, § 3o, do CP.
9. Irreparável a dosimetria fixada pelo magistrado sentenciante. Na análise das circunstâncias judiciais para individualização da pena, observa-se que o réu possui maus antecedentes (ID 48684539), razão pela qual a pena base foi elevada em 10 (dez) dias. Na segunda fase, compensadas a agravante da reincidência (ID 48684679) com a atenuante da confissão espontânea, a pena permaneceu inalterada e, na última fase, à míngua de causas de aumento e de diminuição, a pena foi fixada em definitivo nesse patamar. Estabelecido o regime semiaberto em razão da reincidência (Art. 33, § 2o, “b”, do CP e substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos (art. 44, § 2o e § 3o, do CP).
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
11. Súmula de julgamento servindo de Acórdão, na forma do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95. Sem custas, nem honorários.